Tribunal: TJMT
Processo: 0030328-84.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030328-84.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP - CNPJ: 13.977.402/0001-92 (APELADO), CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 785.196.321-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 607.321.569-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, II, DO CPC – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO ­ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O proveito econômico, pleiteado na presente demanda não ultrapassa o limite legal previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC, o que dispensa a remessa necessária.

2.

Hipótese dos autos em que o ato de exclusão, de oficio, da empresa optante do Simples Nacional não foi precedida de regular notificação em descumprimento ao procedimento que lhe cabia.

3.

Remessa Necessária não conhecida e Recurso voluntário conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela n.
0030328-84.2012.8.11.0041, C
ódigo 776993, julgou procedentes os pedidos formulados por
MIMO ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA. –EPP
, consistente na confirmação da tutela antecipada outrora deferida e declaração de nulidade do ato que excluiu de ofício a parte autora do regime diferenciado de apuração tributária retratado pelo Simples Nacional (art. 487, inc. I, do CPC/2015).

Em suas razões recursais (Id. 5308908 - Pág. 1 a 9 e Id. 5308909 - Pág. 1 a 6), o apelante defende a absoluta legalidade do ato administrativo que impediu a apelada de recolher o ICMS e o ISS na sistemática do Simples Nacional, consoante Lei Complementar n. 123/2006, sendo que não houve a exclusão do regime alegado pela apelada, mas apenas o impedimento de recolher tributos estaduais nos termos do Simples Nacional, mantido todos os benefícios da esfera federal.

Aponta que a sócia Danielle Cristiane Maria Pereira pertencia ao quadro societário tanto da apelada quanto da empresa L.T. Artigos de Vestuário Ltda., sendo que sua exclusão foi requerida na SEFAZ em 24/2/2012, mas o seu registro na Junta Comercial ocorreu apenas em 1/3/2012.

Invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que, por sua vez, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, não existente nos autos, segundo sua alegação.

Ao final, requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada (id. 5308910).

Contrarrazões ofertadas (Id. 5309077 - Pág. 1 a 10 e Id. 5309078 - Pág. 1 a 4).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela dispensa da intervenção nos autos (Parecer PGJ n. 017621-001/2018 – Id. 5544577 - Pág. 1 a 2).

Na sequência, em decisão unipessoal, o então relator declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais em referência ao IRDR n. 85560/2016 (Id. 7616263 - Pág. 1 a 3).

Contra essa decisão, o ente estatal opôs Embargos de Declaração (Id. 7946959 - Pág. 1 a 3), os quais foram rejeitados (Id. 39713996 - Pág. 1 e 2).

Remetidos à Turma Recursal, foram devolvidos por determinação da magistrada sorteada (Id. 120779451 - Pág.

1), que reconheceu a incompetência no processamento, por ser a causa de aproximadamente 65 (sessenta e cinco) salários mínimos, à época do ajuizamento.

Ato subsequente, encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria n. 95/2022-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15, motivo por que o exame será sob a ótica do atual diploma processual, por força do sistema de isolamento dos atos processuais e art. 1.046, CPC.

I - REMESSA NECESSÁRIA

Não obstante a sentença (Id. 5308751 - Pág. 9) tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para reexame necessário, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, foi atribuído à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (
Id. 5308486 - Pág. 5)
, de modo que não atinge o limite estabelecido no §3º, inc. II, do referido artigo (500 salários-mínimos):

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL/REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – MONTANTE EXECUTADO INFERIOR A QUINHENTOS (500) SALÁRIOS MÍNIMOS — SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — IMPOSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO ESTADO DE MATOGROSSO PROVIDO – RECURSO DE ELIZABETH DE FÁTIMA M BOROVIEC E OUTROS PREJUDICADO. Tratando-se de execução fiscal de crédito tributário, cujo montante executado não ultrapassa o limite de 500 (quinhentos) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3°, II, do Código de Processo Civil.

(...) [
N.U 0004560-40.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/07/2022]

Assim,
não conheço
da remessa necessária.

II – RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conheço
do apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por estar sob isenção legal.

A irresignação do apelante se restringe em dois aspectos, a saber, (i) absoluta legalidade do ato administrativo que impediu a apelada de recolher o ICMS e o ISS na sistemática do Simples Nacional, consoante Lei Complementar n. 123/2006, e (ii) a presunção de legitimidade dos atos administrativos que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Excertos da sentença:

“O ponto fulcral do presente feito se refere quanto à legalidade do ato administrativo que a excluiu do regime de tributação do Simples Nacional por suposta irregularidade cadastral, fundamentada pela Portaria n. 156/2007.

Um dos princípios fundamentais da ordem econômica em nosso sistema constitucional é o tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País (CF, art. 170, IX, com redação dada pela EC n. 06/95).

Consoante com tal vetor constitucional, o art. 179 da Carta Federal, norma de eficácia limitada, dispõe especificamente que:

(...)

Foi assim instituído, através da Medida Provisória n. 1.526/96, a Lei n. 9.317/96, posteriormente revogada pela Lei Complementar n. 123/2006, que regulamenta o sistema tributário das micro e pequenas empresas, denominado regime de apuração diferenciado de tributação – Simples Nacional.

Ressalta-se que sua adesão é facultativa (art. 3º), cujo regime é caracterizado, como o próprio nome sugere, pela simplificação, eliminação ou redução das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, segundo o qual autoriza o pagamento único dos tributos (IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI e contribuições para a seguridade social) com aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor da receita bruta auferida, em respeito à destinação constitucional das espécies tributárias incluídas no sistema.

Como dito acima, uma vez tratar-se de preceito de eficácia limitada, a norma constitucional deixou para a legislação ordinária não apenas a definição do critério para a empresa ser considerada micro ou pequena empresa, mas também o estabelecimento de outros critérios e parâmetros a serem igualmente por ela observados, a fim de, querendo, fazer jus à opção pelo Simples Nacional.

Neste viés, a Lei n. 9.317/96 elenca um rol de requisitos para a inscrição da micro e pequena empresa neste sistema de incentivo ao desenvolvimento, dentre os quais, destacam-se, em primeiro lugar, uma faixa de renda bruta (art. 2º); em segundo, a inscrição no CGC, atualmente CNPJ; e em terceiro, não se encontrar a empresa em nenhuma das situações do art. 9º.

Assim, no momento em que o contribuinte opta pela inscrição no Simples Nacional, deve se sujeitar às condições e requisitos estabelecidos na Lei n. 9.317/96.

Desta forma, utilizou o legislador um critério qualitativo, referente à espécie de atividade da empresa, e não apenas um critério quantitativo, a receita bruta, admitindo-se, assim, que a lei tributária pode discriminar por motivo extrafiscal, ramos de atividade econômica.

Tal escolha, como já mencionado, não afronta o comando constitucional programático do artigo 179 da Carta Magna. Em sua redação encontramos a proposição “assim definida em lei”, para a determinação da micro empresa que deve fazer jus aos benefícios previstos por esta norma. Cabe ao legislador ordinário, pois, avaliar e determinar quem usufruirá do ‘tratamento jurídico diferenciado’.

Assim como há requisitos para ingresso no sistema, igualmente deve-se observar os requisitos necessários para sua exclusão, que pode ocorrer tanto de ofício, como também por comunicação ao contribuinte.

Com efeito, segundo dispõe o parágrafo único do art. 28 da Lei Complementar n. 123/2006, as regras e o modo de implementação da exclusão das empresas optantes do Simples Nacional serão regulamentados pelo Comitê Gestor, mediante instauração do contencioso administrativo e com a observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

(...)

A Resolução CGSN n. 15, de 23.07.2007, que regulamenta a exclusão do “Simples Nacional”, preceitua que a competência para excluir de ofício microempresas ou empresas de pequeno porte é da Receita Federal do Brasil e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município (art. 4º).

Ainda segundo a legislação específica, será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federativo que iniciar o processo de exclusão de ofício (§1º), devendo ser dado ciência do termo à microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com a legislação do ente federativo (§3º).

Por sua vez, a Portaria Estadual n. 156, de 13.11.2007, o qual disciplina sobre o indeferimento do enquadramento e exclusão do Simples Nacional dos contribuintes mato-grossenses que apresentarem irregularidade cadastral, dispõe que, in verbis:

(...)

Analisando os dispositivos acima transcritos, verifica-se que mesmo o ato de exclusão de ofício de empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido do respectivo devido processo legal.

Aliás, constitui um dos direitos fundamentais do cidadão, prevista no art. 5º, LV da CF/88, assegurar aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a exclusão do cadastro de contribuintes optantes do ‘Simples Nacional’ deve ser precedida de necessária comunicação, a fim de proporcionar a apresentação de defesa e a formação do contraditório, direitos constitucionalmente assegurados, sob pena de violação da garantia fundamental do livre exercício do trabalho.

Com efeito, ao que tudo indica do exame dos autos, a suposta irregularidade da parte autora optante pelo “Simples Nacional” deveu-se ao fato de que esta incorreu em vedação da Lei Complementar nº 123/2006, consistente em sua sócia participar de outra empresa e a somatória da receita bruta global delas ultrapassar o limite de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Entretanto, observa-se dos documentos acostados (fls. 31/32) que a sócia da empresa-Requerente foi retirada da sociedade na data de 18.07.2011, tendo a comunicação de sua saída à SEFAZ/MT ocorrido somente em 24.02.2012 (fls. 46), não sendo oportunizada à Requerente o contraditório e ampla defesa, somente à outra pessoa jurídica que faz parte sua ex-sócia (fls. 132/162).

Desta forma, a manutenção ao regime diferenciado de apuração tributária retratado pelo Simples Nacional é medida do mais lídimo Direito, cuja negativa desarrazoada não se justifica, devendo o ato ser revogado pelo Judiciário, como ocorre no presente caso.

Para corroborar o posicionamento adotado trago à baila julgados do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se manifestado no mesmo sentido, senão vejamos:

(...)

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, declarando como nulo o ato que excluiu de ofício a empresa-Requerente do regime diferenciado de apuração tributária retratado pelo Simples Nacional, determinando ao Requerido que seja efetuada sua manutenção no sistema, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

(...)”

Não vinga a pretensão. Explico.

Com bem destacado pelo juízo
a quo
, a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime do Simples Nacional, consiste em um tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos, prevê as hipóteses de exclusão, dentre as quais, destaco:

Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.

Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional,
mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte
, dar-se-á:

I - por opção;

II -
obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar
; ou

III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2
o
do art. 3
o
;

(...)

In casu
, consta dos autos que a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente Ação em desfavor do apelante que a excluiu do regime Simples de tributação, após a fiscalização detectar excesso de faturamento da empresa no ano 2011, ultrapassando o sublimite estadual previsto no Decreto Estadual n. 2.942, de 26/10/2010 e no Decreto n. 787, de 26/10/2011, que era de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) (Id. 5308492 - Pág. 4).

Apurou-se que esse excesso foi ocasionado pela participação da DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA no quadro societário da apelada (Contrato Social - Id. 5308489 - Pág. 2 a 6), sendo que ela à época detinha participação como sócia em outras empresas do ramo (LT Artigos de Vestuário Ltda. – EPP e Shopping das Malhas Ltda. – Id. 5308491 - Pág. 9), em detrimento das condições impeditivas descritas nos incisos III e V do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar Federal n. 123.

Por sua vez, o processo de exclusão
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) detém regulamentação que, inicialmente, foi feita
pela Resolução CGSN n. 15, de 23/7/2007, ora revogada pela
Resolução CGSN n. 94, de 29/11/2011
.

No âmbito estadual, esse processamento é executado mediante a Portaria n. 83, de 04/10/2011, da SEFAZ-MT, que dispõe sobre a exclusão, de ofício, de contribuinte mato-grossense do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, e respectiva fiscalização, e dá outras providências:

Art. 1°
A exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional será efetuada de ofício ou mediante comunicação da microempresa ou da empresa de pequeno porte, na forma determinada pela Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007, observadas, ainda, as disposições desta portaria.

Art. 2°
Compete à autoridade administrativo-tributária vinculada à Secretaria Adjunta da Receita Pública – SARP, titular da respectiva atribuição prevista no Regimento Interno desta Secretaria de Estado de Fazenda:

I – determinar a exclusão, de ofício, do contribuinte do regime do Simples Nacional;

II – fiscalizar, por intermédio de seus servidores, o cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias, relativas ao Simples Nacional.

Parágrafo único A autoridade administrativo-tributária que, em razão da respectiva competência, identificar situação de vedação à permanência do contribuinte no aludido regime diferenciado, expedirá o Termo de Exclusão do Simples Nacional de que trata o artigo 3° desta portaria.

Art. 3°
A exclusão de ofício será formalizada mediante a expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, gerado eletronicamente, no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 1° O termo de exclusão mencionado no
caput
conterá, no mínimo:

I – a denominação Termo de Exclusão do Simples Nacional;

II – a qualificação do contribuinte excluído;

III – a identificação do fato constatado, arrolado na legislação específica como hipótese impeditiva à permanência do contribuinte no regime diferenciado;

IV – os dispositivos legais infringidos, previstos na legislação federal e/ou deste Estado;

V – o prazo para impugnação;

VI – a ressalva de que a não apresentação da impugnação, no prazo fixado, tornará definitiva a exclusão;

VII – os demonstrativos utilizados para justificar a exclusão e/ou o débito decorrente, com a indicação das fontes/bases utilizadas, quando for o caso;

VIII – a gerência e a superintendência no âmbito das quais for emitido o referido termo e a identificação do servidor responsável pela verificação.

§ 2º O Termo de Exclusão do Simples Nacional de que trata este artigo será disponibilizado ao contribuinte excluído, por intermédio do endereço eletrônico do Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, como responsável pela respectiva escrituração fiscal.

§ 3º A disponibilização eletrônica do Termo de Exclusão implica a ciência do estabelecimento.

§ 4° Fica assegurado ao contribuinte excluído o direito de impugnar a exclusão, em única instância, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva ciência, em conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° deste artigo.
(Nova redação dada pela Port.
230/16
)

§ 5° Uma vez protocolizada eletronicamente a impugnação, o processo observará o rito previsto para as revisões de lançamento, conforme artigos 1.026 a 1.036 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014. (efeitos a partir de 1° de agosto de 2014).
(Nova redação dada pela Port. 094/15)

§ 6º O contribuinte será cientificado do resultado do exame da impugnação por meio eletrônico, atendido o disposto no § 4º do artigo 39-B combinado com o inciso XVIII do artigo 17 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

§ 7º Apresentada impugnação, a unidade fazendária responsável pela análise, nos termos do § 5º, deverá adotar as seguintes providências:
(Nova redação dada pela Port.
226/12
)

I – elaborar parecer conclusivo, constando a gerência e a superintendência e a identificação do servidor responsável pelo parecer;

II – efetivar a exclusão ou inclusão do contribuinte no Portal do Simples Nacional, no sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
(Nova redação dada pela Port.
226/12
)

§ 8°
(revogado)
(Revogado pela Port.
226/12
)

§ 9° Quando, após analisada a impugnação, for confirmada a exclusão do contribuinte, incumbe, ainda, à unidade fazendária responsável pela respectiva análise, a adoção das providências arroladas nos incisos do § 7º deste artigo.

§ 10 Para efetivação da exclusão ou inclusão do contribuinte, conforme determinado no inciso II do § 7° deste artigo, o servidor responsável deverá estar credenciado nos termos do artigo 7° desta portaria.
(Acrescentado pela Port.
226/12
)

§ 11 Transcorrido o prazo sem manifestação do contribuinte, compete à unidade emissora do respectivo termo, efetivar a exclusão do contribuinte no Portal do Simples Nacional, no sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
(Acrescentado pela Port.
226/12
)

Art. 4º
Tornará definitiva a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, alternativamente:

I – a falta de interposição da impugnação no prazo previsto no § 4º do artigo 3º;

II – o indeferimento da impugnação.

Parágrafo único A exclusão definitiva acarretará ao contribuinte excluído os efeitos arrolados no artigo 6° da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007, inclusive quanto ao termo de início da respectiva eficácia, bem como quanto ao prazo de impedimento para efetivação de nova opção pelo aludido regime, quando for o caso. (...)

No mais, infere-se, do art. 2º da Portaria n. 045/2012 da SEFAZ/MT, que as notificações, sobre a matéria tributária, devem ser realizadas por meio eletrônico. Veja-se:

Art. 2°
As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense, optante pelo Simples Nacional, serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no âmbito do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

§ 1° Para os fins do disposto neste artigo, as comunicações, intimações e notificações serão, alternativa e/ou cumulativamente:

I – enviadas ao endereço eletrônico do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional, constante do banco de dados do Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCE/MT, informado à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do inciso XVIII do artigo 17 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

II – disponibilizadas, mediante consulta via
link
no SNE, ao Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional
.

Oportuno frisar, como se transcreveu, que a comunicação ao contribuinte sobre o ato administrativo é condição obrigatória, em referência ao
caput
do artigo 30 da Lei Complementar n. 123/2006.

Todavia, tal medida não restou comprovada nos autos, encargo que incumbia ao recorrente, por ser prova negativa, inclusive bem realçado na sentença,
in verbis
:

“(...) Entretanto, observa-se dos documentos acostados (fls. 31/32) que a sócia da empresa-Requerente foi retirada da sociedade na data de 18.07.2011, tendo a comunicação de sua saída à SEFAZ/MT ocorrido somente em 24.02.2012 (fls. 46) não sendo oportunizado à Requerente o contraditório e ampla defesa, somente à outra pessoa jurídica que faz parte sua ex-sócia (fls. 132/162)”.

Embora seja possível a exclusão de ofício do Sistema Nacional em determinados casos previstos em lei, vê-se que a hipótese concreta se diferencia e não se amolda à espécie.

De forma semelhante ao delineamento fático e a conclusão dada pelo juízo
a quo
:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EXCLUSÃO DO REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL), FUNDADA NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – INADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO A PRETEXTO DE INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO EX OFICIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – A exclusão de contribuinte optante do Simples Nacional, ainda que sob a justificativa de existência de débitos fiscais, deve ser precedida de regular notificação e do devido processo legal, sob pena de afronta aos princípios basilares da ordem jurídica, dentre eles o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2 – A pretensão de nulidade de débitos fiscais não coaduna com a via estreita do mandado de segurança.

3 – Recurso voluntário desprovido. Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.

(N.U 1003194-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO- REEXAMENECESSÁRIODE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃOAO DIREITO LÍQUIDO E CERTO– CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Caracterizada a ilegalidade, na exclusão do contribuinte do Simples Nacional, quando não oportunizado o contraditório e a ampla defesa (N.U 1022958-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos do artigo 30, II, da LC nº. 123/06, a exclusão do Simples Nacional sedará mediante comunicação às microempresas ou às empresas de pequeno porte, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na Lei Complementar. Na hipótese dos autos, inexistindo prova da comunicação ao contribuinte, deve ser afastada a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (N.U 0005207-74.2000.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

Assim,
não há falar em alteração na sentença dentro dos limites do recurso, nem invocar a presunção de legitimidade, vez que a incursão do quadro fático-probatório identifica descumprimento do procedimento cabível.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em virtude do arbitramento no percentual máximo, conforme expressa vedação no §11, art. 85, CPC: “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022